Tribunal: TJMT
Processo: 1007831-30.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007831-30.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARLI RUIZ OCAMPOS - CPF: 603.920.531-87 (APELADO), CAROLINE YULE DE BARROS FIGUEIREDO - CPF: 026.443.821-30 (ADVOGADO), DANILO RUIZ RODRIGUES - CPF: 041.753.401-90 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA DE ABREU PEREIRA - CPF: 698.930.981-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – ACUSAÇÃO FURTO DE BRACELETE DE OURO – OBJETO ENCONTRADO POSTERIORMENTE DENTRO DA RESIDÊNCIA DA DENUNCIANTE – PEDIDO DE REPARAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00 – HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – INSURGÊNCIA RECURSAL REQUERENDO A MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE QUE É DETENTORA DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA, NÃO PODE SER CONDENADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS – REJEITADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece minoração, e deve ser mantido.

II – A concessão da assistência judiciaria gratuita não afasta a necessidade da condenação ao pagamento de custas e honorários. Ficando, entretanto, suspensa a obrigação pelo período de até cinco anos caso persista o estado de miserabilidade, extinguindo-se a mesma após findo esse prazo ( REsp 28.384/SP ).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CARMEM LUCIA DE ABREU PEREIRA contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da comarca de Várzea Grande-MT, na Ação de Indenização por Danos Morais, no 1007831-30.2022.8.11.0002, proposta pela ora apelante, em desfavor de BANCO MARLI RUIZ CAMPOS.

Na origem, a parte autora afirmou que se viu diante de uma situação totalmente constrangedora no dia 24.02.2022 e que causou danos a sua imagem e personalidade.

Que se encontrava na residência da Sra. Maria Glória de Abreu Pereira, (mãe da requerida), fazendo almoço, bem como fazendo companhia a idosa.

Sustentou que por volta das 12h30min, a requerida chegou na casa da Sra. Maria Gloria, e começou a acusar a autora de furto, baseando-se somente no fato da autora ser a única que não residia no imóvel.

Aduziu que com o intuito de constranger a autora, a requerida acionou a Policia Militar, sendo atendida pela viatura VTR J68 do 25o Batalhão de Policia Militar.

Afirmou que os policiais ouviram a versão da requerida e após ouviram da parte autora, que negou novamente ter pegado o bracelete de ouro.

Alegou que teve que acompanhar os policiais até a sua residência, e permitiu que entrassem na residência para procurar o objeto.

Entretanto, mesmo tendo a busca inexistosa, foi encaminhada para a Central de Flagrantes daquela comarca, onde fora lavrado o Boletim de Ocorrência n.o 2022.51310.

Aduziu que foi ouvida, e posteriormente liberada ante a ausência de indicio de materialidade e autoria do fato.

Aduziu que a requerida efetuou ligação via chamada de voz para o seu marido, que se encontrava na cidade de Trindade-MG, informando que a autora havia roubado o bracelete, e pedindo para ele convence-la a devolver o objeto.

Por fim, afirmou que no mesmo dia, por volta das 19h39min à requerida fez uma chamada de voz ao Sr. Domingos, marido da parte autora, informando que havia encontrado o bracelete no banheiro de um dos quartos da residência que convive com sua mãe.

Com tais considerações, requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência.

Apresentada contestação, a parte requerida requereu o deferimento da assistência judiciaria gratuita, o que foi deferida junto ao id. 162092219 - Pág. 1 (fl’s 55 PDF).

No mérito, refutou os argumentos da petição inicial, requerendo o desprovimento da ação.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

'Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar a parte requerida ao pagamento em favor da parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso, (Súmula 54, STJ). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 269, I do CPC.

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.

20, § 3o, do CPC.'

Inconformada com a sentença, a parte requerida apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) o valor da condenação é exagerada, razão pela qual entende que o valor deve ser minorada; (ii) que a apelante é representada pela Defensoria Publica, e que teve deferida na origem a assistência judiciaria gratuita, razão pela qual, não deve ser condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CARMEM LUCIA DE ABREU PEREIRA contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da comarca de Várzea Grande-MT, na Ação de Indenização por Danos Morais, no 1007831-30.2022.8.11.0002, proposta pela ora apelante, em desfavor de BANCO MARLI RUIZ CAMPOS.

I – QUANTUM INDENIZATÓRIO.

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, verifica-se que, partindo de tais primícias, observo que a parte apelante imputou à parte apela pratica de crime.

A policia militar executou busca na casa da parte apelada, bem como a conduziu o para a delegacia para esclarecimentos e abertura do processo inquérito policial.

Desse modo, tenho que restou demonstrada a ofensa à imagem e a repercussão negativa em sua esfera pessoal, da qual não se tem como determinar.

Assim, configurado o ato ilícito, há nítida presença dos pressupostos do dever de indenizar os prejuízos experimentados pelo apelado à sua imagem, nos exatos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

or outro lado, a indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira da apelante e a extensão da ofensa suportada pela apelada, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em análise, a apelante insurge contra o valor arbitrado a título de dano moral, alegando ser excessivo, pretendendo a sua minoração.

Nesse passo, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Nesse sentido, colaciono a seguinte Jurisprudência do TJMT:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - OFENSA À HONRA E VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM POR MEIO DE PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL - OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE COMPROVADA – DANO MORAL DEVIDO - VALOR INDENIZATÓRIO MINORADO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dano moral é aquele que atinge os direitos de personalidade da pessoa, de modo que infortúnios, desavenças e dissabores próprios da vida em sociedade não geram abalo moral porque não ofendem, em tese, a dignidade humana. No entanto, em situações nas quais o evento atingir valores fundamentais protegidos pela CF/88, causando, por exemplo, abalo à moral, à psique, à saúde da pessoa, ferindo sua imagem ou personalidade; extrapolando, portanto, o mero dissabor e a esfera do dano material, a solução é diversa, sendo cabível a indenização por danos morais.

2. A veiculação da imagem sem autorização por certo que gera o dever de indenizar, dada a ofensa ao seu íntimo, a considerar os fatos que abalaram seu psicológico.

3. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido.' (TJMT, 1a câmara cível, rac 1022385-81.2021.8.11.0041, relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 28 de Fevereiro de 2023.

Da mesma forma segue jurisprudência do STJ:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALUNOS QUE CRIAM COMUNIDADES NO ORKUT. OFENSAS À PROFESSORA. CONFIGURAÇÃO DE ILICITUDE. FISCALIZAÇÃO PELO CONTEÚDO POSTADO NÃO É ATIVIDADE INTRÍNSECA AO SERVIÇO PRESTADO PELO PROVEDOR. RESPONSABILIDADE DA GOOGLE AFASTADA. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

4. No caso, não se mostra irrisório o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (aproximadamente 5 salários mínimos), a partir da data da criação da comunidade em determinada rede social, para os danos morais decorrentes de ofensas perpetradas à agravante. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1298790/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019).

"DANO MORAL. MATÉRIA TELEVISIVA. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA FALSA. REPERCUSSÃO GRAVE NA VIDA DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem concluiu, diante das provas produzidas, pela configuração de dano moral à honra do agravado em razão da veiculação de seu nome à prática de crime em matéria jornalística inverídica de cunho sensacionalista. Deste modo, não obstante o caráter informativo inerente à liberdade de imprensa, verifica-se o abuso no exercício desse direito ao imputar, por meio de matéria sensacionalista,
prática criminosa à pessoa sem que esta reste comprovada e sem a adoção de cautela necessária a resguardar a imagem da mesma. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. Indenização por dano moral: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). (aproximadamente 78 salários mínimos). 2. Agravo interno não provido
." (AgInt no AREsp 1541932/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

Com tais considerações, tenho que o valor dos danos fixados na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece minoração.

II – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

A parte apelante questiona a sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, aduzindo ser detentora da assistência judiciaria gratuita.

Entretanto, em que pesem os argumentos recursais, esclareço que o deferimento da assistência judiciária à parte ré/apelante, não obsta sua condenação em honorários advocatícios.

Friso que a concessão da assistência judiciária não tem o condão de afastar a condenação no ônus sucumbencial, quando vencida a parte hipossuficiente.

Todavia, a obrigação do seu pagamento fica suspensa pelo período de até cinco anos, enquanto persistir o estado de miserabilidade, extinguindo-se nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, in verbis:

“Art. 98 § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONDENADO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 3o, DO CPC – EMOLUMENTOS – ISENÇÃO GARANTIDA PELO ART. 98, IX, DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido na ação, não é isento da condenação nos ônus da sucumbência, devendo o mesmo ser condenado no pagamento da verba honorária, ficando, entretanto, suspensa a obrigação pelo período de até cinco anos caso persista o estado de miserabilidade, extinguindo-se a mesma após findo esse prazo ( REsp 28.384/SP).
(...)"
(TJMT, 3a CÂMARA CÍVEL, RAC 0004257-45.2015.8.11.0007, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 4 DE JULHO DE 2018).

Com tais considerações, tenho que neste ponto a sentença de piso não merece reforma.

Em face dessas considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o, majorasse os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação, dispensando sua exigibilidade frente a existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023